Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-63.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Art. 180, do CP. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. Condenação mantida. Materialidade dos crimes demonstrada. Autoria inconteste. Testemunhas policiais que abordaram o réu na posse de veículo produto de crime, sem documentação. Réu que ocultou a

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Art. 180, do CP. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. Condenação mantida. Materialidade dos crimes demonstrada. Autoria inconteste. Testemunhas policiais que abordaram o réu na posse de veículo produto de crime, sem documentação. Réu que ocultou a forma de acesso aos bens, a indicar conhecimento da origem ilícita. Pena bem aplicada, com aumento pelos maus antecedentes e pela reincidência. Regime semiaberto bem fixado, ante a quantidade de pena e a reincidência. Sentença mantida. Recursos não providos.